Tribunal: TJES
Processo: 5011451-64.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011451-64.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: JOB COMERCIO DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INDÍCIOS DE FRAUDE FISCAL. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão que, em sede de mandado de segurança, concedeu parcialmente liminar para determinar a reativação da inscrição estadual da empresa JOB COMÉRCIO DE ALIMENTOS E UTILIDADES LTDA. A agravante sustenta que o bloqueio fora motivado por fundados indícios de fraude, com base no inciso III do art. 54-A do RICMS/ES, e não houve violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a medida tem natureza preventiva e está amparada no poder de polícia administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o bloqueio da inscrição estadual da empresa, com base em indícios de fraude, configura violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) verificar se a decisão judicial que determinou a reativação da inscrição estadual deve ser reformada diante da legalidade da medida administrativa adotada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso III do artigo 54-A do RICMS/ES autoriza o Fisco estadual a impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais quando houver indício ou fundada suspeita de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

4)
O bloqueio da inscrição estadual é manifestação legítima do poder de polícia administrativa prevista no art. 78 do CTN, desde que realizado por órgão competente, com base legal e sem desvio de finalidade.

5)
A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que, havendo robustos indícios de fraude fiscal, o bloqueio da inscrição estadual pode ser realizado independentemente de prévia oitiva do contribuinte ou encerramento do processo administrativo.

6)
O conjunto probatório revela elementos concretos sobre o modus operandi da empresa, com movimentação incompatível com a estrutura declarada e utilização indevida de benefícios fiscais, a indicar a plausibilidade da medida restritiva adotada.

7)
Não se configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal quando a medida restritiva possui caráter preventivo, está fundamentada em indícios consistentes e encontra respaldo em norma específica.

8)
A liminar que determinou a reativação da inscrição estadual da empresa parte de premissas superadas pela jurisprudência dominante e ignora a gravidade dos fatos apurados, motivo pelo qual deve ser revogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Tributária pode bloquear preventivamente a inscrição estadual do contribuinte com base em indícios de fraude, sem necessidade de prévia oitiva, desde que a medida observe os limites legais e seja exercida no âmbito do poder de polícia administrativa.

2. A reativação judicial da inscrição estadual deve ser afastada quando demonstrada a legalidade e a proporcionalidade da medida administrativa restritiva fundada em indícios concretos de simulação fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 78; RICMS/ES, art. 54-A, III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI nº 024199007097, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 27/01/2020, pub. 10/02/2020;
TJES, MS nº 100180042861, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/10/2019, pub. 10/10/2019;
TJES, AI nº 024199000449, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 01/10/2019, pub. 11/10/2019;
TJES, AI nº 024199000027, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 07/05/2019, pub. 16/05/2019;
TJES, AI nº 024179012984, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 17/04/2018, pub. 27/04/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a empresa agravada ajuizou mandado de segurança sob a alegação de bloqueio ilegal da inscrição estadual.

O douto juízo
a quo
inicialmente deferiu a tutela de urgência, em razão da ausência de contraditório e ampla defesa.

Feito esse breve escorço, infere-se que o procedimento adotado pelo órgão fazendário teve lastro no artigo 54-A do Regulamento do ICMS – ES, a saber:

Art. 54-A. A Sefaz poderá impor, preventivamente, restrições à emissão e recepção de documentos fiscais, nos seguintes casos
:

(...)

III - diante da constatação de indício ou de fundada suspeita da prática de fraude, simulação, dissimulação ou má-fé do contribuinte.

Como se vê, o ato normativo estadual autoriza o Fisco a bloquear,
preventivamente
, a emissão de notas fiscais quando presentes fundados indícios de fraude fiscal.

Trata-se de indubitável desdobramento do poder de polícia conferido à Administração pelo artigo 78 do Código Tributário Nacional:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Com esteio nesses fundamentos,
a
iterativa
j
urisprudência desta Corte afasta categoricamente a violação
aos corolários do contraditório e da ampla defesa, tanto em relação ao bloqueio da emissão de notas fiscais eletrônicas, quanto
à
medida mais drástica de cancelamento da inscrição estadual (art. 54-B do RICMS)
:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA BLOQUEIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS INDÍCIOS DE FRAUDE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1
O bloqueio da inscrição estadual e do sistema de emissão e recepção de documentos fiscais, regulamentado nos arts. 54-A e 54-B do RICMS/ES, independe de ciência prévia do contribuinte ou de encerramento do processo administrativo quando devidamente constatado, por efetiva e contundente apuração fiscal, indícios da prática de fraude da empresa contribuinte. 2 Inexistência, na hipótese, de violação ao contraditório e à ampla defesa. Precedentes do e. TJES.
3 Decisão mantida. 4 Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007097, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 10/02/2020)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ATO DITO COATOR SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL CONTRIBUINTE NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OBRIGATORIEDADE DE ENCAMINHAR DOCUMENTO DE INFORMAÇÕES ECONÔMICO FISCAIS-DIEF E ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL COERÇÃO INDIRETA NÃO CONFIGURADA PRECEDENTE TJES SEGURANÇA DENEGADA. (...)
Como cediço, o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) é medida decorrente do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado, vinculado que está ao princípio da legalidade. 4. Como visto, não há que se falar em direito líquido e certo do impetrante, em face do regular exercício do poder de polícia da Administração Pública Estadual. (¿) (TJES; Apl-RN 0023968-61.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 1
5/07/2019; DJES 31/07/2019).
5. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100180042861, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE TRIBUTÁRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CASSAÇÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PRESERVADAS. DECISÃO IMPUGNADA MODIFICADA, COM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA FORMULADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO PELA RECORRIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (...)
A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.
3) A situação narrada no presente feito contêm graves imputações em desfavor da sociedade empresária agravada, a partir de averiguações realizadas pela Secretaria Estadual da Fazenda, por meio da Subsecretaria de Estado da Receita. Ao que tudo indica, a recorrida simulava operações no Estado do Espírito Santo, com vistas a adesão a um programa de incentivo (COMPETE/ES) que objetiva proteger a economia estadual a partir de operações realizadas em alguns ramos industriais, com, por exemplo, a redução da base cálculo de ICMS bem como o diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS. No entanto, pelo relatório do Fisco Estadual, a agravada movimentou 5,4 milhões, emitindo notas fiscais para beneficiários localizados em outros Estados, para ingressar indevidamente no programa COMPETE/ES. Essa conduta gerou a restrição à emissão e recepção de documentos fiscais, que nesse momento da marcha processual, merece ser mantida, na medida em que observada a normativa de regência (art. 54-A, III, do RICMS/ES). 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão impugnada e o indeferimento do pedido de tutela antecipada formulado em primeira instância pela agravada, preservando-se a medida imposta administrativamente pelo Fisco Estadual. Outrossim, julgado prejudicado o agravo interno. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000449, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2019, Data da Publicação no Diário: 11/10/2019)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA SUSPENSÃO DE BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA EXCEPCIONAL (SIMULAÇÃO) QUE ENSEJA O EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA SECUNDUM LEGEM DECISÃO REFORMADA RESTABELECIMENTO DA MEDIDA RESTRITIVA DEVIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Ab initio, tal como asseverado pelo Magistrado a quo, aparentemente, a assertiva de que houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, não se justifica. 2. Ademais, no contexto dos autos, não foi a mera inércia do contribuinte que ensejou a suspensão da emissão de notas, como pretende fazer crer a impetrante/agravada, mas o que fora apurado na diligência realizada no endereço cadastral (17/09/2018), objeto de uma investigação maior (sigilosa), em que se concluiu não ser possível confirmar a licitude das supostas operações [fiscais] , na esteira do previsto no inciso III do art. 54-A da RICMS/ES. 3. Ora, indícios de incompatibilidades (patrimonial e de emissão simulada de notas pelo COMPETE), levam ao reconhecimento de que há nos autos peculiaridades que impõe a aplicação do previsto no caput do art. 54-A do RICMS/ES e a reforma da decisão agravada, eis que afastada a probabilidade do direito líquido e certo alegado em face do legítimo exercício do poder de polícia da Receita Estadual, in casu . 4. Assim, estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina.
(TJES AI nº 024179012984). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199000027, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL E BLOQUEIO DO SISTEMA DE EMISSÃO E RECEPÇÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A cassação da inscrição estadual (art. 54-B, II, RICMS/ES) e o bloqueio do sistema de emissão e recepção de notas fiscais eletrônicas (art. 54-A, II, RICMS/ES) são medidas decorrentes do poder de polícia administrativo do qual o Estado é dotado (art. 78 do CTN). 2. Estando a Administração Pública vinculada ao princípio da legalidade, não é facultado ao Poder Judiciário sancioná-la justamente por observar o que a lei determina. 3. Havendo indícios de incompatibilidade entre a emissão de notas fiscais eletrônicas por parte da empresa e o seu respectivo capital social integralizado, é cabível a cassação da inscrição estadual.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179012984, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018)

Assim, basta que a medida imposta esteja pautada em relevantes indícios ou fundada suspeita de fraude para legitimação sem a prévia oitiva do contribuinte.

Nesse horizonte, vislumbra-se na hipótese a reunião de robusto acervo probatório acerca do
modus operandi
da empresa com a finalidade de burla fiscal:

Saliente-se que as medidas restritivas não datam de longa data, de modo a não configurar adoção desproporcional ou indefinida das atividades da empresa, sobretudo em face da lesão ao erário e, por conseguinte, a toda população capixaba.

Assim, caracterizada a legalidade dos atos praticados pela Fazenda Pública, a despeito de já serem dotados de presunção de legitimidade, bem como evidenciada a oportunização de meios de defesa à empresa investigada, afigura-se presente a plausibilidade do direito invocado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento, para revogar a tutela de urgência concedida pelo juízo de 1ª instância, restabelecendo-se o bloqueio da inscrição estadual da empresa agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Virtual de 29.09.2025 a 03.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.